Tribunal: TJES
Processo: 5006857-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Penhora / Depósito/ Avaliação; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006857-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANOVA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E IRREGULARIDADES NA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO LEGAL DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa terceira nos autos de embargos de terceiro opostos contra o Estado do Espírito Santo, com objetivo de afastar constrição judicial incidente sobre bem objeto de execução fiscal, alegando prescrição e vícios processuais na origem da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se é possível o reconhecimento da prescrição da execução fiscal no âmbito de embargos de terceiro.
(ii) Avaliar se há nulidades na constrição judicial capazes de justificar a desconstituição da penhora sobre bem de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os embargos de terceiro possuem finalidade específica de desconstituir ato constritivo incidente sobre bem de quem não é parte no processo, não comportando discussão sobre prescrição da dívida fiscal, que deve ser alegada nos autos da execução.

2.
A existência de presunção legal de fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, afasta a alegação de nulidade da penhora se o terceiro não comprova a não participação no ato fraudulento nem a existência de bens livres suficientes para quitação do débito.

3.
Inexistem vícios processuais capazes de afastar a constrição nos moldes do art. 674 do CPC.

4 .
Sentença mantida. Honorários majorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de prescrição da dívida fiscal não pode ser conhecida em sede de embargos de terceiro, devendo ser arguida nos autos da execução ou por meio de exceção de pré-executividade.

2. A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN somente pode ser afastada mediante prova da existência de bens livres e suficientes ao adimplemento do crédito tributário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 674; CTN, art. 185; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §2º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.360.939/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023;
STJ, REsp n. 1.703.707/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021;
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.740.250/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024;
STF, ADI 5886, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 09.12.2020, DJe 05.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006857-19.2022.8.08.0030.

APELANTE: ANOVA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

ANOVA
GESTÃO DE NEGÓCIOS
LTDA.
interp
ôs
apelação em face da respeitável sentença
id 13068446, integrada pela decisão de embargos de declaração id 13068453,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por ela contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso (id 13068455) alegou a apelante, em síntese, que: 1)
deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição; 2) “o prazo prescricional do art. 40, §2º, da lei 6.830 transcorreu no período de 05/09/2012 (fl. 09, verso) a 05/09/2013. Iniciou-se, então, o prazo de cinco anos indicado no art. 174 do CTN, correspondente ao período de 06/09/2013 a 05/09/2018”; e 3) “Na petição inicial dos embargos, foi observado que o juízo determinou penhora contra terceiro antes de realizada a citação das partes no processo originário, que o despacho para citação não observou que apenas uma parte foi indicada na petição inicial de execução e que, ainda, determinou a reunião de processos sem observar se tinham as mesmas partes”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O
Código de Processo Civil
estabelece
que “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
(art. 674, caput)
.

A propósito, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse”
(
AgInt no AREsp n. 2.360.939/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Também já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato. 2.
Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa
, como, por exemplo, o pleito de condenação a indenização por danos morais” (REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). Meu, o destaque em negrito.

Nessa ordem de ideias, a alegação da apelante de que deve ser reconhecida a prescrição na execução fiscal não prospera. A referida preliminar de mérito (prescrição) deve ser alegada pelo mecanismo processual próprio, que são os embargos à execução ou mesmo a exceção de pré-executividade.

No mais,
também tem o condão de ensejar a reforma da respeitável sentença recorrida o argumento da apelante de que
“Na petição inicial dos embargos, foi observado que o juízo determinou penhora contra terceiro antes de realizada a citação das partes no processo originário, que o despacho para citação não observou que apenas uma parte foi indicada na petição inicial de execução e que, ainda, determinou a reunião de processos sem observar se tinham as mesmas partes”.

É que nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional “Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

A propósito disso,
já foi assentado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça que “O art. 185, caput, do CTN estabelece que se presume ‘fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa’. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, ‘tal presunção legal é absoluta, podendo ser afastada apenas 'na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita' (ADI 5886, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2021 PUBLIC 05-04-2021)” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.740.250/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Post
o isso,
nego
provimento
ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.